Tribunal: TJDFT
Processo: 0706861-31.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CARTA DE QUITAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. QUITAÇÃO. BAIXA DE GRAVAME. DEMORA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a quitação do contrato de arrendamento mercantil relativo ao veículo descrito na inicial e condenar o Banco requerido em obrigação de fazer, consistente na baixa do gravame do respectivo veículo junto ao órgão administrativo de trânsito competente, sob pena de multa diária.

2. O pedido de expedição de carta de quitação é consequência do reconhecimento da liquidação do contrato, o que foi declarado na sentença. Assim, falece interesse recursal à parte que ataca a sentença em ponto que lhe foi favorável.

3. Efetivada a quitação do arrendamento mercantil, cabe à instituição financeira realizar a baixa do gravame, segundo a previsão do art. 9o da Resolução n.o 320/2009 do CONTRAN.

4. Constatada a falha na prestação do serviço da instituição financeira pela demora (no caso, três anos) da obrigação de baixa do gravame sobre o veículo, tem-se por violado os direitos do consumidor.

5. Presumem-se, em virtude da prolongada desídia da apelada, angústias e transtornos que extrapolam o mero aborrecimento ou simples descumprimento contratual, consubstanciados no óbice do consumidor em exercer plenamente os direitos inerentes à propriedade do bem, configurando o dano moral passível de indenização pecuniária.

6. Para a fixação do valor da indenização por dano moral, diante da ausência de critérios legalmente definidos, deve o julgador se atentar às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação e se guiar pelos princípios gerais da prudência, bom senso, proporcionalidade e razoabilidade, porquanto o objetivo é não permitir que a reparação se transforme em fonte de renda indevida para o lesado ou que se apresente parcimoniosa a ponto de passar despercebida pelo ofensor.

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.